Tribunal: TJDFT
Processo: 0747887-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NOS FATOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acordão proferido por esta Turma Recursal. Aponta contradição no julgado uma vez que não foi possível a compra de novas passagens aéreas, como consignado no acórdão. Assevera que a falha na prestação do serviço frustrou de forma definitiva a viagem dos autores.
2. Embargos tempestivos (ID 63899238) e contrarrazoados (ID 64509228).
3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, passando o acórdão a constar da seguinte forma:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a reparar o dano material e moral sofrido pelos autores. Em suas razões recursais, a recorrente pede a suspensão do processo em razão do ajuizamento de ações coletivas que tratam do mesmo assunto. Também pede a suspensão dos presentes autos em razão do deferimento da sua recuperação judicial, devendo o crédito ser habilitado no Juízo Universal da Recuperação Judicial. No mérito, alega que houve mudança repentina no mercado com o aumento excessivo de preço das passagens aéreas. Afirma a necessidade de revisão judicial do negócio jurídico em razão da onerosidade excessiva e que a restituição do valor acarretará enriquecimento ilícito por parte dos autores. Por fim, assevera a inexistência de danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, pede a redução da indenização arbitrada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62121704). Preparo regular (ID 62121706 a ID 62121709). Sem contrarrazões.
3. Efeito Suspensivo. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. Suspensão do processo com base nas ações coletivas. A recorrente não demonstrou a identidade de fatos e fundamentos jurídicos entre a presente lide e as ações civis públicas ajuizadas. Logo, inviável a suspensão dos presentes autos. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1857944, 07471718620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pedido de suspensão do processo indeferido.
5. Suspensão do processo com base na recuperação judicial. O Enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria. Assim, a alegação de que os valores reclamados deverão ser habilitados na recuperação judicial aplica-se apenas à fase de cumprimento da sentença, sendo indispensável a definição deles neste processo de conhecimento. Pedido de suspensão indeferido.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram que a requerida descumpriu sua obrigação contratual, frustrando a viagem dos autores. Assim, correta a sentença que determinou a reparação do dano material sofrido, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.
9. Não prospera a alegação de onerosidade excessiva. Embora a requerida preste serviço de emissão de passagens aéreas, o aumento dos preços é situação inerente ao negócio desenvolvido pela requerida que tanto pode lucrar ou perder, a depender da oscilação dos preços no mercado, razão pela qual deve a requerida assumir os riscos da atividade lucrativa, consoante estabelece a teoria do risco do negócio ou atividade.
10. No tocante ao dano moral, é certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, no entanto, a não emissão dos bilhetes de viagem internacional, sem qualquer justificativa, gerou inevitável transtorno e desconforto aos consumidores. No caso, a requerida, além de não emitir as passagens aéreas, também não emitiu voucher no valor integral pago pelos consumidores. Pelo contrário, optou por dividir o valor em quatro vezes, emitindo vouchers limitados à quantia de R$ 806,82 (ID 62121674 - Pág. 2), o que impediu os autores de efetuarem o remanejamento de uma viagem de férias internacional. Registra-se que os autores programaram sua viagem com um ano de antecedência, não se podendo desprezar toda a frustração e complexidade do presente caso.
11. Portanto, devida a reparação, uma vez que o dano moral não abrange somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, que pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação ocasionados que ultrapassem a situação de normalidade, servindo outrossim como punição do ofensor, com o escopo de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
12. Ainda, o valor estipulado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) se mostra suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores pelas empresas e a reparação dos danos causados por estas, razão pela qual a sentença não merece reparo.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.”
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para alterar o acórdão de Id. 63770993 nos termos acima expostos.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.